Tribunal: TJDFT
Processo: 0703508-86.2020.8.07.0018
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:
APELAÇÃO. ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. SOCIEDADE EMPRESÁRIA. AUTORIZAÇÃO PARA DESEMPENHO DE ATIVIDADES EMPRESARIAIS. LEI DE USO E OCUPAÇÃO DO SOLO. CSIRR 2. ÁREA NÃO CONTEMPLADA POR TAIS ATIVIDADES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A Lei Complementar Distrital n. 948/19, conforme consta do seu art. 1o, estabelece os critérios e os parâmetros de uso e ocupação do solo para lotes e projeções localizados na Macrozona Urbana do Distrito Federal nos parcelamentos urbanos. O art. 3o da aludida lei complementar acrescenta que são princípios estruturadores da Lei de Uso e Ocupação do Solo (LUOS), dentre outros, a garantia da função social da propriedade urbana (inciso I) e o respeito às características urbanas e morfológicas que conferem identidade a cada núcleo urbano do Distrito Federal (inciso (VII).
2. Conforme o art. 5o, caput, da LUOS, “o uso do solo nos lotes e nas projeções abrangidos por esta Lei Complementar é indicado por unidades de uso e ocupação do solo - UOS no Anexo II”. O § 1o do art. 5o da mencionada legislação complementar divide o uso e a ocupação do solo, no âmbito do Distrito Federal, em categorias distintas, a saber, UOS RE (Residencial Exclusivo), UOS RO (Residencial Obrigatório), UOS CSIIR (Comercial, Prestação de Serviços, Institucional, Industrial e Residencial, onde são obrigatórios os usos comercial, prestação de serviços, institucional e industrial, simultaneamente ou não, e admitido o uso residencial desde que este não ocorra voltado para o logradouro público no nível de circulação de pedestres), dentre outros.
3. Em relação à denominada “UOS CSIRR”, tem-se que esta categoria é desdobrada em 3 (três) distintas subcategorias, quais sejam, CSIIR 1, CSIIR 2 e CSIRR 3. O inciso III, alínea “b”, da Lei Complementar Distrital n. 948/19, esclarece que a CSIIR 2, que é a classificação do local no qual se estabelece a sociedade empresária apelante, “localiza-se em áreas de maior acessibilidade dos núcleos urbanos, em vias de atividades, centros e subcentros; (...)”.
4. Analisando-se o Anexo I da aludida legislação complementar, observa-se que as atividades empresariais previstas nos CNAEs ns. 4520-0/05 (serviços de lavagem, lubrificação e polimento de veículos automotores) e 4520-0/01 (serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores) não se encontram dentre aquelas contempladas para imóveis classificados como CSIIR 2.
5. A par de tal quadro, se as atividades que a apelante pretende desempenhar não estão dentre aquelas permitidas para o local no qual se localiza seu estabelecimento comercial, conforme estabelece o Anexo I da Lei Complementar Distrital n. 948/2019 (LUOS), afigura-se escorreito o ato administrativo que indeferiu a autorização para fornecimento e oferta desses serviços pela autora.
6. É dizer, se observado que as atividades de lavagem, lubrificação e polimento de veículos automotores, serviços de manutenção, bem assim de manutenção e reparação mecânica de automóveis, tem seu exercício vedado no local no qual se localiza a apelante, afigura-se escorreito o ato administrativo que indeferiu a autorização para o oferecimento desses serviços pela recorrente, o que vai ao encontro da legislação distrital de uso e ordenamento do solo.
7. Para além disso, vale destacar que a suposta existência de pessoas jurídicas desempenhando essas atividades em localidades próximas ao estabelecimento comercial da apelante não autoriza, sob perspectiva alguma, a possibilidade de concessão da autorização para que a autora forneça tais serviços, o que resultaria em indevida e ilegítima ampliação de um quadro de violação à Tabela de Usos e Atividades constante do Anexo I da Lei Complementar Distrital n. 948/2019.
8. Por fim, anote-se que o indeferimento do pedido de autorização de desempenho das atividades empresariais relativas à prestação dos serviços de lavagem, lubrificação e polimento de veículos automotores e de serviços de manutenção e reparação mecânica de automóveis, por si só, não obsta, por completo, o regular exercício do objeto social da apelante e, por conseguinte, de sua atividade empresarial.
9. Isso porque, compulsando o certificado de licenciamento apresentado aos autos, constata-se que a Administração Pública autorizou que a apelante desempenhasse as atividades constantes dos CNAES ns. 4530-7/03 (Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores) e 4732-6/00 (Comércio varejista de lubrificantes), que constituem o objeto principal de sua atividade empresarial, conforme descrito na cláusula segunda do contrato social da sociedade empresária.
10. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.